Tribunal: TJPA
Processo: 0802534-09.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802534-09.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELBER HENRIQUE FELIX COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO OU DÉFICIT DE VAGAS. CRIME HEDIONDO. FLEXIBILIZAÇÃO INDEVIDA DO REGIME PRISIONAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado ELBER HENRIQUE FELIX COSTA o benefício do regime semiaberto harmonizado, consistente no cumprimento do período noturno fora da unidade prisional mediante monitoramento eletrônico. O agravante sustenta a inexistência de déficit de vagas no regime semiaberto da Comarca de Santarém e a incompatibilidade da medida com a condenação por crime hediondo (homicídio qualificado), requerendo a cassação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão do regime semiaberto harmonizado exige demonstração concreta de ausência de vagas ou superlotação no estabelecimento prisional adequado; e (ii) estabelecer se o exercício de trabalho externo e a finalidade ressocializadora da pena autorizam, por si sós, a flexibilização do recolhimento noturno no regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime semiaberto harmonizado possui natureza excepcional e somente se legitima diante de constrangimento ilegal decorrente da inexistência de vagas em estabelecimento compatível com o regime fixado, conforme parâmetros estabelecidos pelo STF no RE nº 641.320/RS e na Súmula Vinculante nº 56.

A flexibilização do regime prisional mediante prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico não pode ser aplicada como regra geral ou por mera conveniência administrativa, exigindo comprovação concreta de déficit estrutural do sistema penitenciário.

A inexistência de superlotação ou insuficiência de vagas no regime semiaberto da Comarca de Santarém afasta o principal fundamento jurídico apto a justificar a concessão do regime harmonizado.

A ampliação de benefício não previsto expressamente na legislação executória viola o princípio da legalidade estrita que rege a execução penal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o monitoramento eletrônico e a prisão domiciliar, fora das hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal, somente são admissíveis em situações excepcionais devidamente comprovadas, especialmente na ausência de vagas em estabelecimento adequado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que o regime semiaberto harmonizado depende da demonstração efetiva de déficit de vagas, sendo indevida sua concessão quando o sistema prisional local apresenta regularidade estrutural.

A condenação por crime hediondo não impede a progressão de regime, mas reforça a necessidade de observância rigorosa dos requisitos legais e administrativos para concessão de benefícios executórios excepcionais.

O exercício de atividade laborativa externa constitui benefício compatível com o regime semiaberto, mas não gera direito automático à flexibilização do recolhimento noturno ou à criação de hipótese autônoma de progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão do regime semiaberto harmonizado exige demonstração concreta de ausência de vagas ou superlotação no estabelecimento prisional adequado.

O monitoramento eletrônico e a prisão domiciliar em execução penal possuem caráter excepcional e não podem ser concedidos sem comprovação de déficit estrutural do sistema penitenciário.

O exercício de trabalho externo no regime semiaberto não autoriza, por si só, a flexibilização do recolhimento noturno.

A inexistência de constrangimento ilegal afasta a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

A condenação por crime hediondo impõe observância estrita dos requisitos legais para concessão de benefícios executórios excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117 e art. 197; Súmula Vinculante nº 56 do STF; Resolução CNJ nº 412/2021, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 641.320/RS; STJ, AgRg no HC nº 683.805/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no HC nº 817.805/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 08164484820238140000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 19.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, apenado interposto pela representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em 1º grau, com fundamento no art. 197 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal contra decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SANTARÉM
, que concedeu o apenado
ELBER HENRIQUE FELIX COSTA
o benefício do regime semiaberto harmonizado.

Consta dos autos que o agravado, por intermédio de seu patrono, formula pedido de autorização para trabalho externo, alegando preencher os requisitos previstos na Lei de Execução Penal. Sustenta estar cumprindo pena de 30 anos e 04 meses de reclusão, tendo implementado 09 anos, 09 meses e 04 dias de cumprimento, encontrando-se no regime semiaberto, e afirma possuir proposta concreta de emprego junto à empresa DANIELLE SIMONE PEREIRA SILVA LTDA, nome fantasia HD CONSTRUÇÃO, para exercer a função de serviços gerais, com jornada de oito horas diárias e remuneração correspondente ao salário mínimo vigente. O pedido é instruído com documentação comprobatória da regularidade da empresa, bem como com relatório técnico elaborado pelo setor interdisciplinar da execução penal, o qual atesta a adequação das condições de trabalho, a regularidade do estabelecimento e a inexistência de óbices à concessão do benefício, concluindo de forma expressa pela viabilidade do trabalho externo .

No curso da execução, após a análise do pleito laboral, a defesa apresenta novo requerimento postulando a concessão do regime semiaberto harmonizado, sob o argumento de que o apenado já fora beneficiado com trabalho externo e que tal circunstância, aliada às diretrizes administrativas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e às orientações do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, autorizaria a aplicação do referido regime, com utilização de monitoração eletrônica como instrumento de controle e reinserção social.

O Juízo da Vara de Execução Penal, ao apreciar os requerimentos formulados, profere decisão favorável ao apenado, deferindo benefício executório, circunstância que enseja a irresignação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que interpõe o presente agravo em execução penal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da concessão do regime semiaberto harmonizado, argumentando que a Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelece hipóteses taxativas para a aplicação do monitoramento eletrônico, sendo a adoção do regime harmonizado medida excepcional condicionada, sobretudo, à inexistência de vagas no sistema prisional. Aduz que, na Comarca de Santarém, não há superlotação no regime semiaberto, uma vez que a unidade possui capacidade para 365 internos e ocupação atual de 286, o que afasta a incidência da hipótese excepcional prevista na normativa. Sustenta, ainda, que os requisitos indicados pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário são cumulativos, exigindo simultaneamente a ausência de vagas e a condição de apenado beneficiado com trabalho externo, circunstâncias que não se verificam no caso concreto, razão pela qual entende indevida a concessão do benefício.

Destaca, ademais, que a decisão agravada contraria a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, trazendo precedentes que, em situações análogas, afastam a concessão do regime semiaberto harmonizado quando inexistente situação de superlotação carcerária, defendendo, assim, a reforma da decisão para que o apenado permaneça submetido ao regime estabelecido na legislação de regência.

Registra-se, por fim, que o Ministério Público, atuando também como fiscal da lei, apresenta manifestação nos autos originários no mesmo sentido das razões recursais, reiterando a ausência dos requisitos legais para a concessão do regime semiaberto harmonizado, especialmente diante da inexistência de déficit de vagas no sistema prisional da comarca, o que, a seu ver, inviabiliza a aplicação da medida excepcional pretendida.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

O recurso de agravo em execução preenche os pressupostos de admissibilidade, porquanto interposto por parte legítima, no prazo legal e por meio processual adequado, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que concedeu ao apenado ELBER HENRIQUE FELIX COSTA o benefício denominado regime semiaberto harmonizado, consistente, em síntese, na possibilidade de cumprimento do período noturno fora do estabelecimento prisional, mediante monitoramento eletrônico, em substituição ao recolhimento intramuros.

De um lado, sustenta o MINISTÉRIO PÚBLICO, ora agravante, que a concessão do benefício revela-se indevida, porquanto ausentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a mitigação do regime prisional, notadamente a inexistência de superlotação na unidade prisional da Comarca de Santarém, bem como em razão da natureza do delito praticado, qual seja, crime hediondo (homicídio qualificado). De outro lado, a defesa do apenado pugna pela manutenção da decisão, invocando a adequação da medida à finalidade ressocializadora da pena e às diretrizes administrativas do sistema penitenciário.

Pois bem.

A análise do caso exige, inicialmente, a adequada compreensão da natureza jurídica do denominado regime semiaberto harmonizado. Trata-se de construção jurisprudencial e administrativa que busca compatibilizar a execução penal com a realidade estrutural do sistema carcerário, permitindo, em hipóteses excepcionais, a flexibilização das condições de cumprimento da pena, mediante utilização de monitoramento eletrônico.

Todavia, tal flexibilização não possui caráter irrestrito, devendo observar parâmetros rigorosos fixados, sobretudo, pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, ocasião em que se assentou que a mitigação do regime prisional somente se justifica diante de efetivo constrangimento ilegal decorrente da inexistência de vagas em estabelecimento adequado.

A propósito, firmou-se a orientação de que a substituição do regime por medidas menos gravosas, como a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, constitui providência excepcional, condicionada à demonstração concreta de déficit estrutural do sistema penitenciário, não podendo ser aplicada como regra ou por mera conveniência.

No mesmo sentido, a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo o julgador adotar medidas alternativas, desde que presente tal circunstância fática.

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

No caso em exame, entretanto, conforme destacado pelo Ministério Público tanto em primeiro quanto em segundo grau, não há comprovação de superlotação ou insuficiência de vagas no regime semiaberto na Comarca de Santarém, sendo expressamente consignado que a unidade prisional possui capacidade superior ao número de internos atualmente custodiados.

Tal dado é de extrema relevância, pois afasta, de plano, o principal fundamento jurídico que legitimaria a concessão do regime harmonizado, qual seja, a necessidade de evitar constrangimento ilegal decorrente de ausência de vagas.

Com efeito, inexistindo déficit estrutural, não se justifica a antecipação ou flexibilização do regime de cumprimento de pena, sob pena de indevida ampliação de benefício não previsto na legislação, em afronta ao princípio da legalidade estrita que rege a execução penal.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o monitoramento eletrônico e a prisão domiciliar, fora das hipóteses legais do art. 117 da Lei de Execução Penal, somente se admitem em situações excepcionais, devidamente comprovadas, não sendo possível sua concessão com fundamento genérico em políticas públicas de ressocialização.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. "III. Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.)

2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FLEXIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. NÃO CABIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nas hipóteses em que o reeducando não puder cumprir a pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, afigura-se razoável a concessão da prisão domiciliar monitorada, nos termos dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

2. A inexistência de vagas em colônia agrícola, industrial ou similar na região é suficiente para imposição do regime domiciliar cumulado com o uso de tornozeleira eletrônica, sendo incabível a flexibilização do uso do equipamento eletrônico.

3. O cumprimento da pena em regime domiciliar monitorado está longe de se afigurar mais penoso do que aquele que seria usufruído no cumprimento do regime semiaberto em colônia agrícola, industrial ou similar, sendo mais favorável ao paciente.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC n. 817.805/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) (grifo nosso)

De igual modo, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente decidido que o regime semiaberto harmonizado somente se legitima quando demonstrada a inexistência de vagas no sistema prisional, sendo indevida sua concessão em comarcas que apresentam regularidade estrutural, conforme precedentes mencionados no parecer ministeria .

EMENTA: AGRAVO EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. (...) 2. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REGRESSÃO AO REGIME ESTABELECIDO NA LEI: ACOLHIDO. 1. Dos autos se constata que o apenado cumpre pena de 18 (dezoito) anos dereclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, decorrente de sentença condenatória proferida nos autos do Processo nº 0136475-60.2015.8.14.0037, atualmente em regime semiaberto, benefício alcançado em 15/08/2022, com previsão para término da pena em 25/05/2033, não estando preenchidos nenhum dos requisitos dispostos no artigo acima mencionado, não cabendo, assim, a aplicação do regime semiaberto harmonizado, fundamentado na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal – STF.
2. E a referida Súmula não se aplica ao caso uma vez que não se trata aqui de ausência de vagas no Sistema Penal Semiaberto da Comarca de Santarém/PA, como restou demonstrado nos autos, tendo o magistrado concedido o benefício ao apenado com fulcro na Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, que prevê a possibilidade de cabimento de monitoração eletrônica aos presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, caso do apenado.
3. Porém, a referida Nota traz como critério objetivo a ser cumprido para a concessão do benefício que o apenado não seja condenado por crime hediondo ou equiparado, não seja envolvido com organização criminosa e não esteja cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública, restando patente, portanto, que o apenado não se enquadra na possibilidade de gozo do benefício em razão do crime pelo qual se encontra condenado. 4.
Ademais, a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém, e a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior
. (...) (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08164484820238140000 18224076, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Outro aspecto relevante suscitado pelo agravante diz respeito à natureza do delito praticado pelo apenado, qualificado como crime hediondo.

Embora, por si só, a hediondez não impeça a progressão de regime, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância reforça a necessidade de observância estrita dos requisitos legais para a concessão de benefícios executórios, não se admitindo flexibilizações indevidas sem amparo normativo.

Ademais, conforme bem destacado no parecer ministerial, o apenado não se encontra em situação de cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o fixado, tampouco há demonstração de qualquer constrangimento ilegal que justifique a adoção de medidas excepcionais .

Deve-se ressaltar, ainda, que o fato de o apenado exercer atividade laborativa externa, embora relevante para fins de ressocialização, não autoriza, automaticamente, a concessão de regime mais benéfico do que aquele previsto na legislação, sob pena de se criar verdadeira hipótese autônoma de progressão não prevista no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o entendimento consolidado é no sentido de que o trabalho externo constitui benefício compatível com o regime semiaberto, mas não implica, por si só, direito à flexibilização do recolhimento noturno.

Assim, à luz do conjunto probatório e normativo constante dos autos, conclui-se que a decisão agravada não encontra respaldo jurídico suficiente, porquanto desconsidera a inexistência de déficit de vagas e amplia indevidamente o alcance de medida excepcional.

Portanto, os argumentos deduzidos pelo agravante mostram-se juridicamente consistentes e aptos a ensejar a reforma da decisão, ao passo que as razões defensivas, embora relevantes sob o prisma ressocializador, não possuem força normativa suficiente para afastar os requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a concessão do benefício.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de agravo em execução e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e cassar o benefício de regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado
ELBER HENRIQUE FELIX COSTA
, determinando o restabelecimento das condições ordinárias do regime semiaberto, nos termos da legislação de regência.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/05/2026